Tribunal: TJDFT
Processo: 0702247-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702247-98.2024.8.07.0001 RECORRENTE: PROMIS ENERGIA S.A RECORRIDO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. TEORIA DA IMPREVISÃO OU DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO ACOLHIMENTO. RISCO INERENTE AO NEGÓCIO JURÍDICO. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. NOVA REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação de rescisão de contrato de compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação livre, a qual foi julgada parcialmente procedente apenas para reduzir o percentual e a base de cálculo da cláusula penal. 2. Os precedentes juntados pela Apelante em suas manifestações não são vinculantes, possuindo apenas caráter de reforço argumentativo. 2.1. De outro lado, ao reduzir o percentual da cláusula penal fixado em contrato, ainda que de forma diversa da pleiteada pela Apelante, o Juízo a quo também balizou sua decisão em precedentes do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo razão para falar em violação ao art. 489, §1o, VI, do CPC. 3. A redução da multa ao patamar pretendido pela Recorrente desnatura a finalidade da cláusula penal, qual seja, desestimular o inadimplemento contratual. 3.1. Se a multa contratual fica reduzida a valores ínfimos comparados ao da obrigação inadimplida, ela perde sua força coercitiva, deixando uma parte à mercê da vontade da outra de cumprir ou não o pactuado. 3.2. É por tal razão que, quando presentes as hipóteses que autorizam a revisão judicial da cláusula penal, esta não deve ser obrigatoriamente fixada no patamar mínimo como pretende a Apelante, sendo necessário verificar as peculiaridades do caso concreto, consoante reza o art. 413 do Código Civil: A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. 4. Sobre o percentual da cláusula penal, o Superior Tribunal de Justiça tem fixado entre 10% e 25% como parâmetro para redução equitativa (AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016). 4.1. Esta Terceira Turma, em caso similar, já fixou a multa contratual em 20% sobre o valor inadimplido do contrato (Acórdão 1809211, 07050941020238070001, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 22/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 5. Deve ser mantida a sentença que reconheceu a sucumbência recíproca, vez que acolhido apenas um dos pedidos subsidiários, além do que foi fixado um percentual superior ao pretendido pela Autora. 6. Apelo da Autora conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Suscita o não saneamento de vício apontado em sede de embargos de declaração; b) artigo 413 do Código Civil, asseverando que o acórdão combatido impõe multa desarrazoada, sem exposição dos critérios objetivos e fáticos que justifiquem sua fixação, gerando enriquecimento ilícito em favor da recorrida, em verdadeira afronta à efetiva e razoável redução equitativa da cláusula penal. Afirma que a referida multa jamais poderá ultrapassar o percentual de 10% (dez por cento) sobre a parcela inadimplida do contrato de comercialização de energia no ambiente de contratação livre. Pede, assim, seja declarada excessiva a multa pela rescisão contratual, com sua redução para percentual não superior a 10% (dez por cento). Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO WANDERLEY BEZERRA E SILVA, OAB/PE 30.282. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porquanto de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 413 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações devem ser feitas em nome do advogado EDUARDO WANDERLEY BEZERRA E SILVA, OAB/PE 30.282, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028